Tribunal: CARF
Processo: 12466.001377/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ROSALDO TREVISAN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12466.001377/2006-91
ACÓRDÃO
9303-016.198 – CSRF/3a TURMA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2024
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
VERACEL CELULOSE S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 18/06/2001, 04/07/2001, 05/10/2001
EMBARGOS. CONTRADIÇÃO ENTRE RESULTADO REGISTRADO EM ATA,
VOTO CONDUTOR E EMENTA.
Havendo flagrante e diametral contradição entre o resultado registrado
em ata e o voto condutor e a ementa formalizados, e sendo possível
identificar efetivamente o que foi julgado mediante consulta ao vídeo
gravado da sessão de julgamento, deve prevalecer o resultado visualizado
na gravação.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para adequar o voto e a ementa ao resultado
do julgamento registrado em ata e verificado em gravação da sessão, com provimento ao recurso
especial interposto pelo Contribuinte, tendo o colegiado, na ocasião, adotado as razões de decidir
do Acórdão 9303-011.911.

(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan - Relator
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.198 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.001377/2006-91
2

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rosaldo Trevisan, Semíramis
de Oliveira Duro, Vinícius Guimarães, Tatiana Josefovicz Belisário, Dionísio Carvallhedo Barbosa,
Alexandre Freitas Costa, Denise Madalena Green, e Régis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Contribuinte contra o Acórdão no
9303-013.143, de 11/04/2022 (fls. 1000 a 1006)1, que, por unanimidade de votos, deu provimento
ao Recurso Especial do Contribuinte.
O embargante aponta contradição entre a fundamentação e a conclusão do voto,
bem assim, entre a ementa e o dispositivo da decisão.
No exame monocrático de admissibilidade dos embargos, verificou-se que, ao longo
do voto, o Conselheiro Relator expôs o seu entendimento pelo cabimento da multa administrativa
altercada e, ao final, em sentido diametralmente oposto, conclui por dar provimento ao recurso
especial interposto, no caso, pelo contribuinte.
O mesmo ocorreu entre o dispositivo do ato decisório, que consigna o provimento
do recurso, por unanimidade de votos, e a ementa, consoante a qual o “enquadramento tarifário
indevido da mercadoria e descrição incorreta, imprecisa ou insuficiente na declaração de
importação, nas situações em que, para a nova classificação tarifária, haja exigência de
licenciamento não automático, constitui infração ao controle administrativo das importações, por
importação de mercadoria sem licença de importação ou documento equivalente”.
Nesse passo, uma vez configurado o descompasso lógico entre os termos do
acórdão, entendeu-se cabível o saneamento mediante embargos de declaração.
Respeitante à alegação segundo a qual, durante a fase oral do julgamento –
sustentação e debates –, teria havido mudança de voto por parte do Conselheiro Relator para
afastar a penalidade infligida e adotar os fundamentos do Acórdão no 9303-011.911, inclusive com
referência à reprodução visual da sessão, por meio da plataforma digital que menciona
(“youtube”), não houve manifestação no exame monocrático, remetendo-se a análise e pronúncia
ao órgão colegiado, diante do seguimento dos embargos à Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Em 24/07/2024, o processo foi distribuído a este Conselheiro, mediante sorteio,
para relatoria e submissão ao Colegiado da análise dos Embargos de Declaração opostos pelo
Contribuinte.

1 Todos os números de folhas indicados nesta decisão são baseados na numeração eletrônica da versão digital do
processo (e-processos).
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.198 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.001377/2006-91
3
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rosaldo Trevisan, Relator.

Verificando-se o Acórdão 9303-013.143, embargado, percebe-se que o resultado
registrado em ata foi o seguinte: “Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em conhecer do Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento” (grifo nosso).
A ementa, entretanto, consigna:
“IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO DA MERCADORIA. INDICAÇÃO DE NCM INDEVIDA.
DESCRIÇÃO
INCORRETA
DA
MERCADORIA.
NOVA
CLASSIFICAÇÃO.
LICENCIAMENTO. EXIGÊNCIA. INFRAÇÃO.
IMPORTAÇÃO
SEM
LICENCIAMENTO.
LICENCIAMENTO
NÃOAUTOMÁTICO.
OCORRÊNCIA O enquadramento tarifário indevido da mercadoria e descrição
incorreta, imprecisa ou insuficiente na declaração de importação, nas situações
em que, para a nova classificação tarifária, haja exigência de licenciamento
nãoautomático, constitui infração ao controle administrativo das importações,
por importação de mercadoria sem licença de importação ou documento
equivalente.”
No voto condutor, invoca-se o Acórdão 9303-01.567, de 06/07/2011, como
fundamento, para concluir que “...nem a descrição incorreta da mercadoria, nem o erro de
classificação fiscal constituem são, de per si, razão suficiente para imposição da multa por
importação de mercadoria sem licenciamento de importação ou documento equivalente”,
havendo necessidade ainda, para aplicação da penalidade, que a mercadoria ou a importação
estejam sujeitas a licenciamento não automático. E, no caso em análise, a resposta à diligência
esclareceu:
“Sendo assim, verificou-se após pesquisa do tratamento administrativo no
sistema Siscomex Importação para a Posição 8704, que trata da NCM 8704.23.90
(nova reclassificação fiscal pretendida pela fiscalização) com data de início de
pesquisa 31/12/1996, pois abrange as DIs 01/0599225-3, 01/0664571-9 e
01/0986649-0, que esta NCM está sujeita a licenciamento não-automático, sob a
égide da Portaria Secex no 21/96”. (grifo nosso)
À luz da informação obtida em sede de diligência, complementou o relator que
“...não remanescem dúvidas de que para a classificação fiscal na qual deveria ter sido
enquadrada mercadoria, há exigência de licenciamento não automático” (grifo nosso).
E complementou o relator que não se aplica ao caso o disposto no ADN COSIT
12/1997, “...já que, como restou incontroverso, a mercadoria não estava corretamente descrita,
Fl. 1034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.198 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.001377/2006-91
4
com todos os elementos necessários à sua correta classificação tarifária”, indicando que o
contribuinte “...declarou que importava um Trator Florestal Articulado, Marca Valmet, Modelo
890-6WD, mas, na verdade, o bem importado não se tratava de um veículo concebido para puxar
e empurrar instrumentos, mas de um automóvel para o transporte de mercadorias (no caso, toras
de madeira)”.
Assim, o conteúdo do voto e da ementa é flagrantemente inconciliável com o
resultado registrado em ata.
No entanto, como a sessão foi gravada, basta conferir o teor da gravação, constante
em https://www.youtube.com/watch?v=d_Ehg6aW-Ok, a partir de 6:15:00, para elucidar o que de
fato ocorreu no julgamento.
Após a leitura do voto do relator, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas (até 6:16:23),
houve a sustentação oral por parte do patrono do Contribuinte. Paulo Eduardo Mansin (até
6:20:05). Na sustentação, foi alegado que o colegiado teria apreciado outro processo, referente a
idêntica mercadoria, invocando o mesmo acórdão paradigma (3101-00.318), no Acórdão 9303-
011.911, de 14/09/2021, e que em tal precedente, teria concluído que havendo norma
superveniente da Secex que dispensasse a licença, a multa por falta de licença de importação não
seria devida, mesmo sendo obrigatória sua emissão ao tempo da importação, em função do
entendimento de que se aplica retroativamente a dispensa ulterior de licença.
Nas palavras do relator de tal precedente, Cons. Luiz Eduardo de Oliveira Santos:
“Posto isto, podemos concluir que a legislação do Decex/Secex, vigente à época
do lançamento (2004), exigia o licenciamento para a referida NCM, tanto é que
esta exigência administrativa foi dispensada pela Portaria Secex no 23, de 2011,
reproduzido pela Notícia Siscomex Importação no 103, de 2015.
Portanto, a norma deixou de considerar expressamente a necessidade da
anuência do órgão licenciador (Secex) para a NCM 8704.23.90, o que possibilita,
em tais casos - desde que a lide não tenha sido definitivamente julgada (não se
evidenciou nos autos intuito doloso ou má fé por parte do importador), requer a
aplicação da retroatividade benigna, capitulada no artigo 106, inciso II, “b”, do
CTN, dentre outras hipóteses:
Art. 106. A lei aplica - se a ato ou fato pretérito:
I – (...) .
II - tratando - se de ato não definitivamente julgado:
a) (...) ;
b) quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência de ação ou
omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em
falta de pagamento de tributo;
c) (...).
Fl. 1035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9303-016.198 – CSRF/3a TURMA
PROCESSO 12466.001377/2006-91
5
Posto isto, entendo que no caso deve ser aplicado ao caso a retroatividade
benigna, conforme dispõe o art. 106, II, ‘b’ do CTN, cancelando-se a multa
capitulada no art. 633, inciso II, alínea "a", do RA aprovado pelo Decreto no 4.543,
de 2002 (fundamento da autuação), pela importação de mercadoria sem licença
de importação ou documento de efeito equivalente, vez que a exigência de
licença com anuência do Secex foi dispensada”. (grifo nosso)
Tendo em conta a sustentação oral, e a alegação de semelhança entre o processo
em análise e o Acórdão 9303-011.911, o relator, Cons. Rodrigo da Costa Pôssas (até 6:16:23),
decidiu estender ao presente processo as conclusões do Acórdão 9303-011.911, sendo
acompanhado pelos demais membros do colegiado (até 6:31:40).
Assim, tendo em conta que a matéria foi efetivamente analisada e decidida pelo
colegiado, não cabe, nesta ocasião, adentrar no mérito do debate da matéria, ainda que
eventualmente dele se possa discordar. Cabe, neste momento processual, apenas esclarecer que,
de fato, o voto do relator e a ementa não correspondem à conclusão a que chegou o colegiado no
julgamento, pelo provimento do recurso, aplicando-se as mesmas razões de decidir do Acórdão
9303-011.911.
Portanto, cabe acolher os embargos de declaração, para adequar o voto e a ementa
ao resultado do julgamento registrado em ata e verificado em gravação da sessão, com
provimento ao recurso especial interposto pelo Contribuinte, com fundamento nas razões de
decidir do Acórdão 9303-011.911.
Conclusão
Pelo exposto, voto por acolher os embargos de declaração, para adequar o voto e a
ementa ao resultado do julgamento registrado em ata e verificado em gravação da sessão, com
provimento ao recurso especial interposto pelo Contribuinte, tendo o colegiado, na ocasião,
adotado as razões de decidir do Acórdão 9303-011.911.
(documento assinado digitalmente)
Rosaldo Trevisan

Fl. 1036
DF CARF MF
Original